Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715562-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AGRAVADO: CLECI CHAVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0712522-19.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de dispensa de recolhimento antecipado das custas. Analisando os autos originários, verifico que foi proferida nova decisão, em 21/5/2025, cuja cópia foi juntada ao presente recurso, ID no. 72138520, exercendo o juízo de retratação para dispensar o recolhimento antecipado das custas referentes ao cumprimento de sentença. Dessa forma, intime-se o agravante para manifestar acerca de possível perda do objeto do recurso, nos termos do disposto no artigo 10 do CPC, no prazo de cinco dias. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador